Tribunal: TJES
Processo: 5002447-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002447-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: MOTOMANIA PECAS E ACESSORIOS LTDA.

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PESQUISA PATRIMONIAL PELO SISTEMA SNIPER. INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO CNIB. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos formulados pela parte exequente para realização de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) e decretação de indisponibilidade de bens da executada junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), no âmbito de cumprimento de sentença em ação monitória. Sustenta-se a necessidade das medidas diante da frustração de diligências anteriores voltadas à localização de bens da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do sistema SNIPER para pesquisa de bens do devedor mesmo após a frustração de diligências anteriores com os meios tradicionais; e (ii) estabelecer se é legítima a decretação de indisponibilidade de bens da executada via CNIB como medida de natureza cautelar na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do sistema SNIPER, previsto no art. 139, IV, do CPC, constitui meio legítimo e eficaz para localização de bens do devedor e pode ser determinada mesmo após diligências frustradas com ferramentas tradicionais como SISBAJUD e RENAJUD, em respeito ao princípio da efetividade da execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais admite a adoção do SNIPER independentemente de exaurimento prévio de outros meios de pesquisa, considerando a finalidade do sistema de identificar ativos e coibir a ocultação patrimonial.

A decretação de indisponibilidade de bens via CNIB é medida cautelar legítima, conforme Provimento CNJ nº 39/2014, e independe do esgotamento de outras tentativas de constrição, desde que demonstrada a inadimplência persistente do devedor e a frustração de tentativas anteriores de satisfação do crédito.

A indisponibilidade de bens não implica expropriação, mas apenas restrição registral, revelando-se medida proporcional e adequada para assegurar a utilidade do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode determinar a utilização do sistema SNIPER para pesquisa de bens do devedor, ainda que já tenham sido realizadas diligências anteriores frustradas por outros meios.

A decretação de indisponibilidade de bens via CNIB é cabível como medida cautelar, bastando a demonstração de inadimplemento e frustração de diligências anteriores, independentemente do esgotamento de todos os meios ordinários.

Medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC devem ser interpretadas de forma a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, IV; Provimento CNJ nº 39/2014.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.494.584/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.12.2016 (repetitivo);
TJRS, AI 53831032820238217000, 21ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Bandeira Pereira, j. 14.12.2023;
TJSP, AI 2312066-02.2023.8.26.0000, 24ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Salles Vieira, j. 17.12.2023;
TJES, AI 035199004587, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur Neiva, j. 16.12.2019;
TJES, AI 056189000963, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Janete Simões, j. 19.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5002447-03.2025.8.08.0000

AGVTE:
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

A
GVDO:
MOTOMANIA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente recurso à aferição da juridicidade da decisão que indeferiu os pedidos formulados pela ora Agravante para que fossem autorizadas, no âmbito do cumprimento de sentença (ação monitória), a realização de
pesquisa patrimonial via sistema SNIPER
(Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) e a decretação de
indisponibilidade de bens da executada junto ao CNIB
(Central Nacional de Indisponibilidade de Bens).

Pois bem
.
A
ausência de êxito em outras diligências realizadas pelo
Juízo
é capaz de justificar a adoção de medidas mais efetivas com o escopo de localizar o devedor e seus bens.

Embora a execução precise tramitar de modo menos oneroso para o credor, não se pode perder de vista que o objeto da execução será sempre satisfazer o credor com o recebimento da dívida.

Demais disso, o referido sistema já vem sendo utilizado de maneira maciça por magistrados de todo o país
e está inserido no rol do artigo 139 do CPC.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

A jurisprudência pátria caminha no sentido de reconhecer a utilização do referido mecanismo, vejamos:

AGRAVO DE INS
TRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
. POSSIBILIDADE DE CONSULTA PELO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (
SNIPER
) INDEPENDENTE DE DILIGÊNCIAS DO CREDOR. Orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça autoriza, após o advento da lei nº 11.382/06, a utilização de ferramentas como BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SREI e
SNIPER,
de modo a simplificar e agilizar a busca de bens do devedor, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente, em exegese do Resp nº 1.494.584/GO, julgado pelo rito dos recursos repetitivos. D
esnecessária, ainda, a demonstração de indícios de ocultação patrimonial, uma vez que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos é utilizado justamente para identificar tal prática. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 53831032820238217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 14-12-2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA DE BENS – SISTEMA SNIPER – CABIMENTO – I – Decisão agravada que indeferiu a pesquisa de bens através do sistema SNIPER – II - Pesquisa de bens e ativos junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) – Cabimento – Pesquisa SNIPER que já está regulamentada e disponibilizada aos magistrados automaticamente cadastrados, desde 16.12.2022 e, caso ainda não esteja operante para acesso por intermédio do SAJ, pode ser realizada por meio de navegador de internet – Comunicado Conjunto nº 680/2022 da Corregedoria Geral de Justiça - Realização de pesquisas pelos sistemas usuais, como Sisbajud, Infojud e Renajud, que não constitui óbice à utilização do sistema Sniper que, ao contrário dos outros, se vale de base de dados integradas - Precedentes deste E.TJSP – Decisão reformada – Agravo provido".(TJSP; Agravo de Instrumento 2312066-02.2023.8.26.0000; Relator (a):Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Assis -3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2023; Data de Registro: 17/12/2023)

No caso concreto, restou demonstrado nos autos que a Agravante
esgotou as diligências ordinárias de localização de bens
da executada, inclusive mediante tentativa de bloqueio via SISBAJUD e restrições via RENAJUD, todas sem êxito. O requerimento para utilização do SNIPER, portanto, revela-se
não apenas legítimo, como necessário
, em respeito ao
princípio da efetividade da execução
e ao
poder geral de cautela conferido ao juízo pela cláusula do art. 139, IV, do CPC
, que autoriza a adoção de medidas sub-rogatórias voltadas à garantia do cumprimento das decisões judiciais.

Por sua vez, quanto ao
pedido de indisponibilidade de bens pelo CNIB
, entendo que assiste razão à Agravante.

A
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
(instituída pelo Provimento CNJ nº 39/2014) constitui meio legítimo de proteção do crédito exequendo, sendo utilizada em caráter
cautelar
, para evitar a dilapidação patrimonial do devedor. A jurisprudência desta Corte Estadual já pacificou o entendimento de que a
utilização do CNIB não exige o esgotamento de todos os meios de constrição ordinária
, bastando que se demonstre a
frustração de tentativas anteriores e a persistente inadimplência do devedor
.

Confiram-se, por oportuno, os precedentes do E. STJ e deste órgão fracionário
a ratificar
o entendimento aqui esposado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) E SERASA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO .
1. No tocante ao pedido de inscrição do Agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), o caso concreto também autoriza a sua utilização, sobretudo diante das várias medidas já adotadas no feito executivo originário que não lograram êxito para a satisfação do crédito (BACENJUD E RENAJUD)
. 2. Em relação ao pedido de inscrição do Agravado nos cadastros de inadimplentes, esta Corte de Justiça tem interpretado a norma no sentido de ser perfeitamente válida, razoável e proporcional a referida medida, diante da expressa previsão legal, conforme artigo 782, § 3º, do novo Código de Processo Civil. 3. Decisão reformada. Recurso provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199004587, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. CONSULTA INFOJUD. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE. REGISTRO NO CNIB. INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DE VÁRIAS MEDIDAS QUE RESTARAM INFRUTÍFERAS. EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O colendo STJ e este egrégio TJES já firmaram o entendimento de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor para a utilização do sistema do INFOJUD.
2. Já com relação ao requerimento da agravante de inscrição da agravada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), o caso concreto também autoriza a sua utilização, sobretudo diante das várias medidas já adotadas no feito executivo originário que não lograram êxito para a satisfação do crédito (diligência do oficial de justiça, BACENJUD e RENAJUD). 3. Afinal, vale sublinhar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi instituída por meio do Provimento nº 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ), objetivando justamente a celeridade e a efetividade na prestação jurisdicional quanto à determinação de indisponibilidade de bens, o que não pode ser desconsiderado.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056189000963, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019
)

Além disso, como é cediço, a medida de indisponibilidade não implica expropriação ou perda do bem, mas
mero bloqueio registral
, visando resguardar a eficácia do resultado da execução. Trata-se, portanto, de
medida proporcional e adequada
, especialmente quando, como no caso dos autos,
a executada permaneceu inerte diante de obrigação exequenda validamente constituída
e já em fase avançada de cumprimento.

Por todo o exposto,
d
ou provimento ao recurso
para,
confirmando a decisão liminar, deter
minar a
realização de pesquisa patrimonial via sistema SNIPER
e
a
inserção da executada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB
, como forma de resguardar a utilidade do processo executivo.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.